Tribunal: TJDFT
Processo: 0716732-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO. TENTATIVA AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INIMPUTABILIDADE RECONHECIDA. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. APLICAÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA. ART. 97, § 1o, DO CP. ADEQUAÇÃO DO PRAZO DA INTERNAÇÃO IGUAL À PENA MÁXIMA EM ABSTRATO PREVISTA PARA O TIPO PENAL.
1. A indeterminação de prazo para o cumprimento de medida de segurança, em regime de internação, causa afronta a vários princípios constitucionais, tendo em vista que toda pessoa tem o direito de saber a duração da reprimenda a que fora submetido em razão da violação da norma penal.
2. O prazo de cumprimento da imposição de medida de segurança deve estar sujeito ao limite da pena máxima cominada em abstrato para o crime praticado pelo inimputável. Súmula no. 527 do STJ.
3. Recurso provido em parte.